Tribunal: STF
Processo: HC 235189
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crimes de homicídio consumados e tentados, na condução de veículo automotor, em estado de embriaguez. 4. Tese de absorção do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro pelos delitos de homicídio. Ausência de pronunciamento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial/embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal. Impossibilidade de conhecimento do writ quando ausente o exame do mérito pela autoridade apontada como coatora, sob pena de o Supremo Tribunal Federal incorrer em indevida supressão de instância. 5. Tese de nulidade da decisão de pronúncia, por suposta utilização de provas produzidas pela autoridade policial e pelo Parquet unilateralmente, cuja nulidade fora reconhecida pelo STJ. Inocorrência. O aresto impugnado deixou claro que os documentos anulados foram juntados aos autos após a decisão de pronúncia e sobre ela não tiveram qualquer influência. Os termos da decisão judicial que manteve a sentença de pronúncia não deixam espaço para ilações quanto às convicções do Juízo. 6. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige efetiva demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 7. Discussões que perpassam pelo elemento volitivo da conduta imputada e implicam absorção de um delito por outro ou desclassificação de condutas, vinculam-se ao mérito do processo-crime e devem ser dirimidas por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 8. Ausência de fundamentação da decisão que submeteu o acusado ao Tribunal do Júri. Inocorrência. A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 10. Tese de excesso de linguagem. Inocorrência. Acórdão que se limita a afirmar a existência de fatos que poderiam configurar indícios do dolo eventual e justificariam o julgamento pelo Tribunal do Júri. 11. Agravo regimental desprovido.